Tribunal: TJDFT
Processo: 0028358-90.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0028358-90.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: DETROIT FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO DETROIT FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. requer a conversão da pauta de julgamento virtual para a modalidade presencial, com vistas a complementar os elementos de defesa por meio de sustentação oral. É o sucinto relatório. Nos termos do artigo 109 do RITJDFT, os requerimentos de sustentação oral, nas hipóteses permitidas em lei, serão formulados perante a secretaria do respectivo órgão julgador. A Portaria GPR 841, alterada pela Portaria GPR 1.625 de 29/6/2023, que regulamenta os procedimentos relativos às Sessões Virtuais no Processo Judicial Eletrônico – PJE, em seu artigo 3o-A, dispõe que “na modalidade julgamento virtual será admitida a realização de sustentação oral, nas hipóteses previstas no CPC e no RITJDFT”. Já o Código de Processo Civil, como sabido, não contempla a realização de sustentação oral em sede de agravo interno, conforme disposto em seu artigo 1.021 e seguintes. Por sua vez, o artigo 110 do RITJDFT assim dispõe: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I – (omissis...) II – agravo interno, exceto: a) quando interposto contra decisão do Relator que não conhecer ou julgar apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e qualquer outra ação de competência originária; b) quando interposto contra decisão do Relator que examine pedido liminar na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; e, c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. Da leitura do dispositivo, depreende-se que o agravo interno interposto contra negativa de seguimento de recursos constitucionais não se encontra inserido entre as situações que admitem sustentação oral. Além disso, consigne-se que o julgamento eletrônico vai ao encontro dos valores e princípios do ordenamento jurídico pátrio, que buscam privilegiar o princípio da razoável duração do processo, ao tempo que visam otimizar e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Nesse contexto, vale registrar que, nessa sistemática, há um interstício de 5 (cinco) dias úteis para que os membros do colegiado deliberem sobre a controvérsia, havendo, inclusive, a possibilidade de, no decorrer da sessão, dependendo da necessidade de maiores debates ou esclarecimentos sobre a matéria, convertam o julgamento para sessão presencial (artigos 2o, § 1o e 4o, inciso II, ambos da Portaria GPR 841). Logo, ausente previsão legal, indefiro o pedido de retirada de pauta virtual. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019